Tribunal: TJPA
Processo: 0817219-26.2023.8.14.0000
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PETIÇÃO CÍVEL (241) - 0817219-26.2023.8.14.0000

REQUERENTE: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

REQUERIDO: DESA. MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PROCESSO N.º 0817219-26.2023.8.14.0000

TRIBUNAL PLENO

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO

SUSCITANTE: DESA.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

SUSCITADO: DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESEMBARGADORA SUSCITANTE ALEGA NÃO OCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO EM RAZÃO DE INEXITIR CONEXÃO COM O RECURSO DE APELAÇÃO REDISTRIBUÍDO A SUA RELATORIA. OCORRÊNCIA DE PREVENÇÃO POR CONEXÃO.

1.
Ocorrência de prevenção por conexão, conforme previsão legal do artigo 116 do Regimento Interno do TJPA;

2
.Constatado relação entre partes e identidade de pedido ou causa de pedir, opera-se a conexão com intuito de evitar decisões conflitantes e favorecer a economia processual;

3.
Dúvida conhecida para declarar a competência da Desembargadora suscitante para julgar o feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatos e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, em Sessão Ordinária em Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em conhecer do conflito suscitado e declarar a Exma. Desembargadora suscitante Margui Gaspar Bittencourt competente para julgar o feito, nos termos do voto do Relator.

B
elém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de Dúvida Não Manifesta Sob a Forma de Conflito, suscitada pela Desembargadora
Margui Gaspar Bittencourt
, por entender que não existe a prevenção gerada pela conexão indicada pela Desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, nos autos do Agravo de Instrumento de n. 0816103-82.2023.8.14.0000, que versa sobre
custeio de medicamento
.

O Agravo de Instrumento, objeto da presente dúvida, foi distribuído no dia 14.10.2023 à Exma. Desembargadora Suscitada,
Maria do Céo Maciel Coutinho
, que em 16.10.2023 apontou
a prevenção da Exma. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, ora suscitante, com base no disposto no art. 116,
caput
, do RITJPA, pelo fato de ter ocorrido redistribuição em 20.09.2023 da Apelação de nº 0816154-46.2021.8.14.0006 (custeio de terapia), oriundo de feito conexo, que figura como relatora a Exma. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt.

Os autos foram remetidos à Desembargadora Suscitante, que não acolheu a prevenção alegando que a Apelação Civil
0816154-46.2021.8.14.0006
não é conexa ao feito de origem do Agravo de Instrumento, por não possuir identidade de causa de pedir ou pedido. Assim, devolveu os autos à Desembargadora
Maria do Céo Maciel Coutinho
, consignando que persistência de divergência, acarretaria suscitar a presente dúvida não manifestada sob a forma de conflito. Mantido o entendimento da Desembargadora suscitada foram distribuídos os presentes autos.

O Ministério Público se manifestou no sentido de firmar a competência da Exma. Desembargadora Suscitante Margui Gaspar Bittencourt, por entender que os pedidos autorais de custeio de terapia e de medicamento caracterizam o instituto jurídico da conexão.

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Compulsando os autos verifica-se que o Agravo de Instrumento
0816103-82.2023.8.14.0000
foi distribuído em 11.10.2023, inicialmente à Desa. Maria do Céo Maciel Coutinho, que ao receber os autos, manifestou-se pela prevenção da Desa.
Margui Gaspar Bittencourt
, por ser a relatora da Apelação nº
0816154-46.2021.8.14.0006
, inicialmente distribuído à Desa. Gleide Pereira de Moura e posteriormente redistribuído à Desa. Margui Gaspar Bittencourt em 20.09.2023, referentes à ação originária que versa sobre custeio de terapia (processo 0816154-46.2021.8.14.0006)
.

Verifico que a Apelação de n.
0816154-46.2021.8.14.0006
trata de custeio de terapia e o Agravo de Instrumento de n. 0816103-82.2023.8.14.0000 (ação originária 0819286-43.2023.8.14.0006), discute custeio de medicamento, tendo ambas as ações como partes, Unimed Belém-Cooperativa de Trabalho Médico e R.L.A.F. representado por sua genitora Dislene Soares Araújo Furtado.

Destaco o artigo 116 do Regimento Interno do TJEPA:

Art. 116.
A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

A definição legal da conexão é transcrita pelo art. 55,
caput
do Código de Processo Civil: “
Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.”

Assim, o requisito básico da conexão é a identidade de pedido ou causa de pedir, visando tal instituto evitar decisões conflitantes e favorecer a economia processual.

No presente caso, em que pese versarem sobre abordagens clínicas distintas, envolvem tratamento para o mesmo diagnóstico (Transtorno do Espectro Autista - CID 10 F84 e Paralisia Cerebral - CID 10 G80) que acomete a mesma parte autora contra a mesma instituição de saúde, portanto está presente o instituto da conexão na espécie, pois vinculam entre elas a identidade de partes (Unimed Belém – Cooperativa de Trabalho Médico e R.L.A.F) e de causas de pedir.

Isto posto, conheço da presente dúvida e na esteira do parecer do MP, para declarar a competência à Exma. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt como preventa para julgar o feito.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador-Relator

Belém, 20/02/2024